Tribunal: TJSP
Processo: 1005853-41.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Falha na prestação do serviço/produto. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Fornecimento de concreto inapto para o fim adquirido. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Consumidor. Falha na prestação do serviço/produto. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte ré. Não acolhimento. Fornecimento de concreto inapto para o fim adquirido. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Desnecessidade de realização de prova técnica, no caso concreto, considerada a prova documental e oral que permitem o forte convencimento fundamentado do juiz. Dano moral configurado e mantido no patamar de sete mil reais pelo desvio produtivo. Sentença mantida. Recurso não provido.